Tribunal: TJDFT
Processo: 0726513-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726513-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO VIEIRA AGRAVADO: MARIA LENY SOUSA OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO VIEIRA contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação obrigação de fazer c/c danos morais e tutela de urgência movida em desfavor de MARIA LENY SOUSA OLIVEIRA, indeferiu o pedido de antecipação de tutela requerido na inicial. Na origem, a autora, ora agravante, busca compelir a arte ré a realizar o registro de imóvel alienado no ano de 2006 no cartório competente, com o fim de que os débitos relativos ao bem sejam transferidos à adquirente. Nesse intento, requereu antecipação de tutela para que seja determinado à agravada que altere para o seu nome os débitos relativos ao imóvel adquirido ou para que seja expedido ofício para a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal para que proceda a alteração de titularidade dos referidos débitos. O Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência pleiteada, sob o fundamento de que não há nos autos a urgência necessária para o deferimento da medida liminar requerida (ID 161056838). Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID 48594800), alegando em suas razões que a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada não enfrentou os argumentos levantados pela autora, motivo pelo qual entende que não houve fundamentação que justificasse o indeferimento do pedido liminar formulado. Sustenta que há nos autos prova inequívoca de que a agravante cedeu o imóvel do qual era proprietária para a agravada, mediante procuração no ano de 2006 e que, desde então, a agravada não paga os tributos relativos ao imóvel, que ainda consta em seu nome por ausência de registro no cartório competente. Argumenta que os débitos do imóvel são de natureza propter rem, sub-rogando-se na pessoa do adquirente Inicialmente, requereu a reforma da decisão agravada, sem fazer referência a pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal, motivo pelo qual foi determinada a intimação da parte agravada (ID 48662761). Após frustradas as diligências para localização da agravada, a recorrente informou que a agravada já foi regularmente citada, deixando de responder ao processo no Juízo de origem, sendo decretada a sua revelia, requerendo, apenas nesse momento (ID 51614016), a antecipação da tutela recursal para reformar a decisão agravada. Ausente recolhimento de preparo, ante à gratuidade de justiça deferida na origem (ID 161056838). É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Compulsando os autos, verifica-se que o imóvel objeto dos autos de origem foi transferido pela parte autora à ré, ora agravada, no dia 04 de abril de 2006, mediante procuração (ID 155936742), contudo, segundo alega a parte recorrente, a adquirente deixou de realizar o registro do imóvel em seu nome, o que acabou por lhe causar prejuízos, visto que as dívidas de IPTU relativas ao bem continuam sendo cobradas pelo fisco em seu nome, gerando protesto e inscrição em dívida ativa. Como visto, em análise perfunctória, não se vislumbra a presença dos requisitos estabelecidos pelo art. 300 do CPC, na medida em que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar a presença de perigo de dano grave, de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo. Isto porque, como bem observado na decisão agravada, a transferência do bem ocorreu no ano de 2006 e, desde então, a agravante tem ciência de que as dívidas do imóvel ainda continuam em seu nome, contudo, apenas agora busca a regularização da situação cadastral do imóvel por ela alienado. Desse modo, não se verifica nos autos risco em aguardar o adequado desenvolvimento da marcha processual para se obter uma solução definitiva a respeito da controvérsia instaurada, fato que impede a concessão da tutela de urgência requerida. Ademais, em análise superficial do tema trazido ao debate, em que pese o art. 34 do Código Tributário Nacional – CTN[3] considerar contribuinte do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, a Lei Complementar Distrital no 04/94 dispõe ser ônus do contribuinte fornecer informações que constarão do Cadastro Fiscal, devendo comunicar qualquer alteração cadastral. Confira-se: Art. 22. Os contribuintes sujeitam-se à inscrição nos cadastros fiscais e à prestação de informações exigidas pela administração tributária. Parágrafo único. A inscrição far-se-á de acordo com as normas estabelecidas em regulamento. Art. 23. O contribuinte deve comunicar ao órgão competente, observados os prazos e condições regulamentares, qualquer alteração de dados cadastrais, bem como a paralisação temporária e o encerramento da atividade econômica exercida. Parágrafo Único. O disposto neste artigo aplica-se, também, ao sócio que se retira da sociedade. Com efeito, não se verifica nos autos qualquer ato por parte da agravante no intuito de notificar o Distrito Federal acerca da alteração do domínio do imóvel, o que, em tese, seria obrigação acessória indispensável, ainda mais no caso dos autos em que a transferência se deu por meio de instrumento particular. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. ITPU/TLP. CDA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. SUPOSTA TRANSMISSÃO DE UNIDADES. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE FISCAL COMPETENTE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Segundo o art. 34 do Código Tributário Nacional, o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. 3.1. Para a constituição do crédito tributário relativo ao IPTU, a autoridade administrativa utiliza-se das informações constantes nos seus bancos de dados atinentes às propriedades de imóveis na área urbana do município ou do Distrito Federal. 3.2. Assim, havendo a transmissão da propriedade do imóvel, é necessário que o contribuinte ou responsável realize a devida alteração perante o Cadastro Imobiliário Fiscal. 3.3. Com efeito, de acordo com o art. 8o do Decreto no 82/66, "A inscrição no Cadastro Imobiliário Fiscal será promovida pelo contribuinte ou responsável na forma e nos prazos regulamentares". 3.4. Precedente desta Corte de Justiça: "[...] 3. Uma vez que, mesmo após a alienação do imóvel (e por muitos anos), o nome do adquirente não tenha sido formalmente comunicado ao órgão próprio da estrutura fiscal do Distrito Federal, constituiu mais do que mero exercício regular de direito o lançamento dos tributos (IPTU e TLP) em nome do anterior proprietário. Trata-se, em verdade, de um dever de ofício, dada a natureza do lançamento, procedimento ao qual a autoridade tributária encontra-se plenamente vinculada, consoante art. 142, parágrafo único, do CTN. 4. Recurso CONHECIDO. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal. Rejeitada a prejudicial de prescrição/decadência e, no mérito, IMPROVIDO. 5. Condenados os recorrentes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ora arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, mas suspensos os efeitos da condenação neste particular, na medida em que a eles foi concedida a gratuidade de justiça." (07025799820168070016, Relator: Eduardo Henrique Rosas, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, DJE: 08/11/2017). 4. No caso, é incontroverso tratar-se de condomínio irregular que não tem autorização para se desmembrar. Além disso, ainda que existam outros possuidores ou o imóvel tenha sido desmembrado, era obrigação do autor repassar tais informações aos órgãos tributários, o que não o fez. 4.1. Desse modo, não houve comunicação da alteração da propriedade do imóvel perante a autoridade fiscal competente, para fins de mudança do sujeito passivo do imposto, incorrendo a parte requerente em descumprimento da obrigação acessória. 4.2. Por conseguinte, deve ser considerado exercício regular do direito a emissão de CDA em nome do recorrente e o respectivo protesto, ainda que não seja mais sua a propriedade ou posse do imóvel, eis que o Distrito Federal não tinha conhecimento da alteração do domínio. 4.3. Cumpre ressaltar que a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, não corresponde à responsabilidade irrestrita, fazendo-se necessário que a conduta imputada ao Estado seja considerada ilícita, o que, conforme visto, não ficou evidenciado no caso em exame. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1364578, 07048905720198070016, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Por tal motivo, não se vislumbra, nesse momento de análise superficial do tema, a possibilidade de deferimento do pedido liminar formulado pela agravante, que consiste em determinação ao Distrito Federal para que altere a titularidade dos débitos referentes ao imóvel, uma vez que foram lançados em exercício regular de direito por parte da Fazenda Pública. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal. Conforme demonstrado pela agravante, a parte agravada foi regularmente citada pelo Juízo de origem (ID 51614018). Além disso, houve diligência com o fim de intimar a agravada para apresentar contrarrazões ao presente recurso no mesmo endereço em que havia sido citada anteriormente, sendo informado que a agravada havia se mudado há aproximadamente 10 (dez) dias (ID 51253478). Desse modo, nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC[4], presume-se válida a intimação dirigida ao endereço em que a parte agravada já havia sido citada, uma vez que é seu dever comunicar ao Juízo qualquer modificação temporária ou definitiva. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de setembro 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. [4] Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.